Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722144-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO AGRAVADO: SER CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICO CIRURGICAS LTDA, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O A gratuidade de justiça deferida à agravante foi revogada em razão de pedido formulado em contrarrazões do recurso de apelação, via esta que se mostra adequada nos termos do que dispõe o artigo 100 do Código de Processo, e teve por fundamento exclusivo sinais exteriores de riqueza – pagamento de cirurgia meramente estética no valor de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais) – o que se mostrava incompatível com sua única fonte de renda, pensão decorrente da morte de seu marido paga pelo Estado de Goiás no valor líquido atual de R$ 1.745,86 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme ID 25755862. Contra essa decisão, a apelante interpôs agravo interno. Em suas razões, alegou que no pagamento da cirurgia contou com a ajuda de seus filhos: “Tanto é verdade a hipossuficiência da recorrente que o valor total que pagou em 2017 pela cirurgia, foi DIVIDIDO EM DIVERSAS PARCELAS, conforme exposto em exordial, com pagamentos feitos com ajuda dos seus dois filhos da agravante. Ou seja, se apresentasse sinais de riqueza, teria quitado o valor a vista no ato do procedimento.” (ID 25755861). Em manifestação sobre o alegado nas contrarrazões ao agravo interno, novamente ressaltou a alegação de que os filhos pagaram pela cirurgia: “Também, como já argumentado pela agravante, atualmente recebe ajuda de seus dois filhos com suas despesas básicas, assim como foram estes quem presentearam a única cirurgia plástica realizada pela recorrente.” (ID 25755864). Pelo despacho de ID 27159406, facultado à agravante que demonstrasse documentalmente ter sido a cirurgia plástica custeada por seus filhos. A apelante-agravante apresentou declarações firmadas por seus filhos no sentido de que foram eles quem custearam a cirurgia plástica (IDs 27636275 e 27636276). As apeladas foram intimadas; contudo não se manifestaram, conforme certidão de ID 27967170. É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado acima, a gratuidade de justiça foi revogada tendo como base o único fundamento consistente em sinal exterior de riqueza revelado pela agravante ao realizar procedimento cirúrgico que custou mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) quando tinha renda líquida comprovada de pouco mais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O fato de ela ser proprietária de um imóvel e de ter uma granja em seu nome, a qual não apresentou lucro, não foi levado em consideração para a revogação da gratuidade de justiça. No ID 27636276, constam declarações firmadas pelos filhos da apelante-agravante Diego Marcos Gontijo e Leandro Carlos Gontijo, servidores públicos, os quais afirmaram ter custeado a cirurgia plástica realizada por sua genitora. Para fins de aferição dos requisitos da gratuidade de justiça as declarações firmadas pelos filhos da autora, servidores públicos (portanto, presumidamente conhecedores das consequências de se afirmar algo inverídico em documento para fins de prova em juízo), bastam para o fim a que foram destinadas, não sendo indispensável a apresentação dos comprovantes das transferências bancárias. Ademais, não há nada que macule ou lance dúvidas sobre as declarações firmadas pelos filhos da apelante-agravante. Desse modo, resta demonstrado que a cirurgia plástica realizada pela apelante-agravada foi custeada por seus filhos, o que afasta a convicção de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a renda líquida mensal comprovada. Forte nesses argumentos e com fundamento na parte final do § 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 25493743 para restabelecer a gratuidade de justiça deferida à apelante-agravante. Intimem-se. À Secretaria para que restabeleça a classe processual de Apelação Cível. Brasília, 11 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora